Tribunal: TJES
Processo: 5014201-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014201-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LUZIA SIQUEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO

– MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SISTEMA TOTALMENTE INFORMATIZADO
– RECURSO
DESPROVIDO.

1.
O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

2
.
Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

3.
O prazo de 02 (dois) dias é extremamente razoável para retirada de negativação em nome da agravada tendo em vista o sistema totalmente informatizado dos dias atuais.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais”
ajuizada por
LUZIA SIQUEIRA FERREIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido que, no prazo de até 48 horas, proceda a exclusão do nome da requerente do cadastro de inadimplentes, pelo débito em discussão nestes autos, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 6740577), aduz a parte agravante, em síntese, que estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, sendo a multa diária fixada em valor desarrazoado e excessivo. Sustenta também que o prazo estipulado para cumprimento da obrigação não é razoável.

Sem contrarrazões.

O presente feito comporta sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5014201
-
10
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVAD
A
:
LUZIA SIQUEIRA FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais”
ajuizada por
LUZIA SIQUEIRA FERREIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido que, no prazo de até 48 horas, proceda a exclusão do nome da requerente do cadastro de inadimplentes, pelo débito em discussão nestes autos, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 6740577), aduz a parte agravante, em síntese, que estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, sendo a multa diária fixada em valor desarrazoado e excessivo. Sustenta também que o prazo estipulado para cumprimento da obrigação não é razoável.

Como visto, a parte recorrente se insurge contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, bem como a importância da media a ser tomada (retirada de negativação) entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por fim, também entendo que o prazo de 02 (dois) dias é extremamente razoável para retirada de negativação em nome da agravada tendo em vista o sistema totalmente informatizado dos dias atuais.

Por essas razões,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.